Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751937-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDIELSON DA SILVA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição Criminal apresentada e assinada pelo próprio interno. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para juntada dos documentos necessários à análise dos pedidos, bem como para requerer o que entender pertinente. Brasília, 8 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator